Tribunal: CARF
Processo: 19515.720797/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RECURSO DE OFÍCIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF 103
Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício,
previstos na Portaria MF no 63/2017, não se conhece do recurso de ofício.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SEGUNDA INSTÂNCIA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ÔNUS DA PROVA
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva comprovação dos argumentos de defesa.
DEMONSTRAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO ADUZIDO.
Os dados obtidos de sistemas de escrituração e informações eletrônicas (SPED), são insuficientes para fazer prova dos atributos de liquidez e certeza quando desacompanhados de lastro documental ensejadores dos lançamentos contábeis, ou seja, notas fiscais ou faturas destes lançamentos nas contas referentes, escolhidas por amostragem.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS PARA ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA OU ATÉ DE TERCEIROS NA OPERAÇÃO DE VENDA. DIREITO AO CRÉDITO.
A remessa e retorno de produtos acabados enviados para armazenagem, é inteiramente ligada à logística interna da empresa embargante, e indissociáveis das operações de vendas. Conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 também aplicável à Contribuição para o PIS, conforme art. 15, II, da mesma lei, é permitido o desconto de créditos em relação ao frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, estando aí contempladas todas as operações com produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, ou até de terceiros, e não somente a última etapa, da entrega ao consumidor final.
NÃO CUMULATIVIDADE. ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS.
Geram desconto de crédito das contribuições não cumulativas os dispêndios com serviços de carga, descarga e armazenagem essenciais a sua atividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes, desde que comprovadamente utilizados no ambiente de produção, observados os demais requisitos da lei.
DESPESAS NÃO LIGADAS À PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO COMO INSUMO. N
Não podem ser descontados créditos, por pessoa jurídica que exerça a atividade de fabricação de bens, em relação a alimentação do trabalhador, assistência médica e odontológica, despesas de segurança e limpeza, material de escritório em geral, fotocópias, assim como com gastos em serviços de assessoria e consultoria em geral
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO. CURSOS E TREINAMENTOS. QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL.
As despesas com fornecimento de plano de saúde, cursos e treinamentos, qualificação e formação profissional para empregados, independentemente de sua área de atuação, não geram direito a crédito do PIS, já que não se revestem da natureza de insumos e que não há previsão legal específica para o desconto do crédito.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720797/2013-16
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3201-008.746 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrentes
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RECURSO DE OFÍCIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF 103
Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício,
previstos na Portaria MF no 63/2017, não se conhece do recurso de ofício.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SEGUNDA
INSTÂNCIA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ÔNUS DA PROVA
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
comprovação dos argumentos de defesa.
DEMONSTRAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO
ADUZIDO.
Os dados obtidos de sistemas de escrituração e informações eletrônicas
(SPED), são insuficientes para fazer prova dos atributos de liquidez e certeza
quando desacompanhados de lastro documental ensejadores dos lançamentos
contábeis, ou seja, notas fiscais ou faturas destes lançamentos nas contas
referentes, escolhidas por amostragem.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE DE INSUMOS E PRODUTOS
ACABADOS PARA ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA OU
ATÉ DE TERCEIROS NA OPERAÇÃO DE VENDA. DIREITO AO
CRÉDITO.
A remessa e retorno de produtos acabados enviados para armazenagem, é
inteiramente ligada à logística interna da empresa embargante, e indissociáveis
das operações de vendas. Conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003
também aplicável à Contribuição para o PIS, conforme art. 15, II, da mesma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720797/2013-16
Fl. 11931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720797/2013-16

lei, é permitido o desconto de créditos em relação ao frete na operação de
venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, estando aí contempladas
todas as operações com produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa, ou até de terceiros, e não somente a última etapa, da entrega ao
consumidor final.
NÃO CUMULATIVIDADE. ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS.
Geram desconto de crédito das contribuições não cumulativas os dispêndios
com serviços de carga, descarga e armazenagem essenciais a sua atividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes, desde que
comprovadamente utilizados no ambiente de produção, observados os demais
requisitos da lei.
DESPESAS NÃO LIGADAS À PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
CRÉDITO COMO INSUMO. N
Não podem ser descontados créditos, por pessoa jurídica que exerça a atividade
de fabricação de bens, em relação a alimentação do trabalhador, assistência
médica e odontológica, despesas de segurança e limpeza, material de escritório
em geral, fotocópias, assim como com gastos em serviços de assessoria e
consultoria em geral
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
PLANO
DE
SAÚDE
E
ODONTOLÓGICO. CURSOS E TREINAMENTOS. QUALIFICAÇÃO E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL.
As despesas com fornecimento de plano de saúde, cursos e treinamentos,
qualificação e formação profissional para empregados, independentemente de
sua área de atuação, não geram direito a crédito do PIS, já que não se revestem
da natureza de insumos e que não há previsão legal específica para o desconto
do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do Recurso de Ofício por aplicação da Súmula CARF no 103 e rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada em Recurso Voluntário e, no mérito deste, dar-lhe provimento parcial, da seguinte
forma: I. Por unanimidade de votos, reverter a glosa em relação a: (i) armazenagem.; (ii) aos
uniformes utilizados por aqueles que preparam a refeição, nos termos da RDC 216-ANVISA e
(iii) equipamentos de proteção individual (EPI). II. Por maioria de votos, reverter a glosa em
relação a frete entre estabelecimentos, vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes e
Márcio Robson Costa, que negavam provimento. Vencidos ainda os conselheiros Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Laércio Cruz Uliana Junior (Relator) e Muller Nonato Cavalcanti
Silva(Suplente convocado) que revertiam a glosa em relação a pães, recheios e sobremesas,
Fl. 11932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720797/2013-16

utilizados como insumos no preparo das refeições. Neste último tópico, designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Márcio Robson Costa. Declarou-se impedido de participar do
julgamento o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído pelo conselho
Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado)
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiro Helcio Lafeta Reis, Mara
Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Muller Nonato Cavalcanti Silva
(suplente convocado), Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da resolução no 3201-001.137:
Trata-se de Autos de Infração de Pis e Cofins, no valor total
original de R$ 14.174.792, 18, incluindo multa de ofício e juros de
mora. O crédito tributário foi constituído como resultado do
trabalho do Auditor Fiscal da Receita Federal Wagner Antonio
Teixeira.
O autuante aponta que a empresa aproveitou créditos
indevidamente conforme os seguintes apontamentos, em resumo:
1– glosa de créditos sobre aquisições de descartáveis em geral,
porque não se enquadram nas atividades da empresa; 2glosa de
créditos de bens utilizados como insumos, informados em Dacon
mas não comprovados; 3– glosa de créditos sobre aquisição de
serviços de higiene e limpeza, por não considerar tais serviços
como insumos amparados pela legislação com geradores de
crédito; 4– glosa de serviços utilizados como insumos, e outras
operações com direito a crédito, relativas aos seguintes títulos:
Assistência Médica – Unimed; PCMSO; PPRA; Assistência
Médica – Outras; Assistência Odontológica – Outras; Cesta
Báscia – VR; Cesta Básica Física; Logística Alimentar e não
alimentar;
Assessoria
Gestão
e
Qualidade;
Assessoria
RH/Treinamento; Equipamentos – Alojamento; 5 glosa de serviços
de “Vale Transporte – fichas” e “Transporte Profissionais”, e
insumos “Uniforme e EPI ́s”, porque somente empresas de
Fl. 11933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720797/2013-16

serviços de limpeza, conservação e manutenção podem utilizar tais
gastos para apuração de créditos, cf.
arts. 24 e 25 da Lei 11.898/2009; A empresa impugnou o
lançamento, argumentando, em síntese:
preliminarmente, nulidade do lançamento, por irregularidades no
Mandado de Procedimento Fiscal; preliminarmente, decadência
do direito de lançamento em relação a fatos geradores anteriores
a 5 anos da data de ciência; que tem a atividade de restaurante
industrial, e que a legislação do ICMS define tal atividade como
prestação de serviços e venda de mercadoria; que os descartáveis
glosados se referem a “copos, facas, garfos, colheres, bandejas,
palitos, xícaras, marmitex, guardanapos” que são utilizados no
serviços; que os valores glosados por falta de comprovação o
foram por equívoco de extração de dados e confecção de planilha,
por parte da impugnante, e que reputa como valores corretos os
que constam do Dacon e Livro Razão, e não planilha que
entregara; que o conceito de insumos aproveitáveis como crédito é
mais extenso que a interpretação da Receita Federal; que os
insumos de higiene e limpeza são essenciais para uma empresa de
alimentação; que há regulmentações federais, estaduais e
municipais nesse sentido (ANVISA);
que as despesas com transportes de insumos – logística alimentar
e não alimentar – devem ser permitidas; que possui mais de 2.000
restaurantes no Brasil e que necessita de transferir insumos entre
eles, para melhor gerenciamento de prazos de vencimento dos
alimentos;
uniformes, EPI ́s, PPRAPrograma de Prevenção de Riscos
ambientais e PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde
ocupacional – são despesas obrigatórias pelas regulamentações a
que a impugnante está submetida, e como tais, passíveis de gerar
crédito; equipamentos– Alojamento – tratase de contratos de
hotelaria firmados com a Petrobrás, que obrigavam a empresa a
adquirir camas, equipamentos de lazer, utensílio de cozinha em
geral; entende que o cumprimento do contrato abrange a
prestação do serviço, sendo insumo permitido para creditamento;
transporte profissionais – informa que se trata de despesas com
deslocamento de funcionários, de suas residências para as
dependências da empresa, entendendo que dada a inexistência de
serviço de transporte regular obrigava a empresa a custear o
transporte, e como obrigação, entende passível de creditamento;
valetransporte, assistências médica e ondontológica, valerefeição
e cesta básica – entende também pela possibilidade de crédito
dessas despesas, no conceito amplo de insumos necessários à
atividade que exerce; que a permissão trazida em 2009 pela Lei
11.898/2009, incso X do art. 3o, para “valetransporte, valerefeição
ou valealimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos
empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção”,
também se lhe aplicaria, e que tal dispositivo legal teria caráter
Fl. 11934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720797/2013-16

interpretativo; assessoria, RH/treinamento, assessoria, gestão –
também entende como passíveis de crédito pelas considerações já
feitas, acerca da possibilidade dada aos insumos necessários à
atividade.
A DRJ/Belém/PA – 3a Turma, por meio do Acórdão 0127.784, de
19/11/2013, decidiu pela procedência parcial da Impugnação.
Transcrevo a ementa:
Data do fato gerador: 31/01/2008, 28/02/2008, 31/03/2008,
30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008, 31/07/2008, 31/08/2008,
30/09/2008, 31/10/2008, 30/11/2008, 31/12/2008 Ementa:
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração
não cumulativa, o termo insumo não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da
pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou serviços
intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados
ou consumidos na fabricação do produto ou no serviço prestado.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
REFEIÇÕES.
PRODUTOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA E
HIGIENE. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Produtos Descartáveis e Materiais de Higienização e Limpeza são
insumos à atividade de fornecimentos de refeições coletivas e,
portanto, os dispêndios correspondentes são geradores de crédito
no regime não cumulativo.
PIS. NÃO RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR.
O não recolhimento ou recolhimento a menor da contribuição,
detectado em procedimento de fiscalização, obriga o contribuinte
ao pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de ofício
de 75% e dos juros de mora.
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não
se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO LANÇAMENTO. FATO
GERADOR.
Havendo antecipação do tributo, a homologação do lançamento
ocorrerá no prazo de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador, na forma do artigo 150, § 4°, do CTN.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 11935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720797/2013-16

São improfícuos os julgados judiciais e administrativos trazidos
pelo sujeito passivo, por lhes falecer eficácia normativa, na forma
do artigo 100, II, do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE
VALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a
argüição
de
inconstitucionalidade
ou
de
ilegalidade
de
dispositivos legais. As leis regularmente editadas segundo o
processo constitucional gozam de presunção deconstitucionalidade
e de legalidade Em razão do acolhimento, por parte da decisão
recorrida, das arguições de decadência parcial, e possibilidade de
créditos sobre produtos descartáveis e materiais de limpeza e
higiente, houve exoneração de crédito lançado em valor superior
ao limite de alçada da DRJ, e por consequência, houve Recurso de
Ofício.
A empresa então interpôs o Recurso Voluntário, onde reitera os
argumentos de defesa. Acrescenta:
quanto aos créditos não comprovados, entende inexigíveis as notas
fiscais, conforme entendeu a decisão recorrida, porque não foram
exigidas pela fiscalização; que seria impraticável juntar mais de
50.000 notas fiscais aos autos; reitera que os valores a serem
considerados são os do Dacon e do Livro Razão, que entende
fazerem prova.
quanto aos créditos sobre “Equipamentos – alojamento”, a
decisão recorrida deixou de acatar os créditos não por questão de
direito, mas porque a empresa não teria comprovado a vigência
dos contratos em 2008; nesse sentido, aponta contrato que tinham
vigência no ano de 2008; Em 09/12/2015, o processo foi a
julgamento no Carf, que foi convertido em diligência por meio do
Acórdão 3201000.564, para que, tendo em vista as notas fiscais
juntadas em sede de Recurso Voluntário às fls. 6.152 a 6.212, “a
unidade de origem verifique a existência de créditos referentes a
insumos glosados por falta de comprovação do direito creditório
tomando por base os livros contábeis e as notas fiscais a que estes
crédtos se referem.”
O relatório fiscal de diligência indica que as notas fiscais juntadas
se referem a prestação de serviços da recorrente à Petrobrás, e
portanto, não se trata de notas fiscais de insumos.
A empresa manifestase em relação ao relatório, esclarecendo que
as notas fiscais juntadas realmente dizem respeito à comprovação
de que a recorrente prestou serviços à Petrobrás no ano de 2008, e
não para comprovar os créditos na parte acusada de falta de
comprovação; pede por nova diligência para análise dos
documentos de fls. 734 a 4.952, para os fins de comprovação dos
créditos cuja glosa foi motivada por falta de comprovação (item
1.8 do Termo de Verificação fiscal e item 2.2 do Recurso
Fl. 11936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720797/2013-16

Voluntário), reiterando seu entendimento de que o Livro Razão
performa a prova exigida.
A Procuradoria da Fazenda Nacional manifestase no sentido de
concordar com o relatório fiscal de diligência.

Após o feito foi convertido em diligência para:
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para
que o Fisco confirme ou infirme os dados do Livro Razão, com o
fim de comprovação dos créditos referentes a aquisições de “pães,
recheios e sobremesas”. A confirmação poderá ser feita, a critério
fiscal, por amostragem. Ao final, seja feito relatório fiscal
conclusivo, com ciência ao contribuinte para manifestação, se o
desejar, e retornese o processo ao Carf para continuidade do
julgamento.
Marcelo Giovani Vieira, relator
Convertido o feito em diligência a contribuinte foi intimada para apresentação
de documentos e elaborado o relatório fiscal em e-fls. 11.918 e seguintes, sendo assim sua
conclusão:
Considerando o exposto acima, após os esclarecimentos e
documentos apresentados pelo contribuinte, concluímos que o
valor registrado na contabilidade referente aos créditos utilizados
na apuração do regime não cumulativo da Cofins e PIS, dos
lançamentos das contas contábeis no(s) 330101010010 – Pães em
Geral, 330101010012 – Recheios em Geral e 330101010014 –
Sobremesas são coincidentes com o valor informado na DACON
retificada, cujo recibo n° 15.47.98.69.15.92. Todavia, ao intimar o
contribuinte para apresentar o lastro documental da contabilidade
(notas fiscais ou faturas dos lançamentos contábeis das contas
referentes, escolhidas por amostragem), deixou de apresentar,
informou que “não mais possui os documentos requisitados pela
fiscalização, que todas as regras que tratam da guarda de
documentos fiscais aponta pela sua manutenção dentro do prazo
decadencial, que em nenhum momento, seja quando da
fiscalização, seja após a lavratura do Auto de Infração, a RFB
requisitou qualquer documento fiscal, que em seu recurso
voluntário já se posicionou a respeito do tema, apontando os
motivos pelos quais a não apresentação dos documentos fiscais
que foram escriturados em seus livros não pode ser utilizada como
justificativa para o não reconhecimento do seu crédito.”
Isto posto, concluo que os valores que constam na contabilidade e
os declarados na DACON são os mesmos, no entanto, o
contribuinte deixou de apresentar os documentos que possam
fundamentar e dar lastro aos lançamentos contábeis. Afirmou que
“a documentação acostada, tais como, EFD, SPED CONTÁBIL,
Fl. 11937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720797/2013-16

Razão, etc., é capaz de suprir a ausência de Notas Fiscais e
faturas que não existem, que os documentos acostados não só
ilustram as operações registradas nas faturas e notas fiscais, como
são mais completas, por esta razão, a empresa estaria deixando de
juntar a referida documentação. ”
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Trata-se de recurso de ofício e voluntário interposto.
Em razão do recurso de ofício nota-se que não merece ser conhecido,
considerando que o crédito exonerado é inferior R$ 2.500.000,00, nos termos da Portaria MF no
63/2017, nesse sentido:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
Em razão ao recurso voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
1
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
A arguição de nulidade no tópico recai sobre questões atinentes aos
procedimentos de início da fiscalização e aqueles relacionados às operações de comércio exterior
no tocante à verificação da origem dos recursos aplicados e combate à interposição fraudulenta
de pessoas (IN SRF 228/02), e de controle de bens e mercadorias diante de suspeita de
irregularidade punível com a pena de perdimento (IN RFB 1.169/11).
Os dois procedimentos especiais mencionados pela recorrente são instaurados
para as verificações que constam de seus objetivos podendo ou não resultarem em lançamentos
fiscais. Por outro lado, a legislação não condiciona o ato de revisão aduaneira, quando destinada
a apurar a regularidades das operações de comércio exterior, à prévia utilização ou cumprimento
dos regramentos específicos das referidas INs.
Em outros dizeres, não há nenhuma norma afeta ao tema que determine a
interrupção da revisão aduaneira para a instauração prévia do procedimento previsto nas INs nos.
1.169/2011 ou 228/2002.
Ademais, a teor do enunciado da Súmula CARF no 46:
" O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário"
Fl. 11938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720797/2013-16

Por outro lado, as irregularidades no conteúdo (alcance do objeto) e validade
(prorrogações) do MPF não maculam de nulidade o lançamento fiscal.
É pacífico nas Turmas deste Conselho que eventuais irregularidades formais ou
materiais no MPF não são passíveis de nulidade do procedimento fiscal ou auto de infração,
mormente em virtude de ausência de prejuízo à parte; ademais, é instrumento de controle interno
de procedimentos fiscais.
Assim, nego provimento.
2
CONCEITO INSUMO
Inicialmente é de trazer a baila que o presente feito discute o conceito de
insumo do PIS/COFINS, o Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo assim delineou o
tema, vejamos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E,
NESTA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para
efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS
e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo,
proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF,
efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente
conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para
determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que
se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a
Fl. 11939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720797/2013-16

disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
24/04/2018)
Ademais a mais, também proferido o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil decorrentes da definição
do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
COFINS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE
E APLICAÇÕES.Conforme estabelecido pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados
à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.Consoante a tese acordada na decisão judicial em
comento:a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o
serviço”:a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço”;a.2) “ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”:b.1) “pelas singularidades de cada cadeia
produtiva”;b.2) “por imposição legal”.Dispositivos Legais. Lei
no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art. 3o,
inciso II.
(Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página 194)
Ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assim sentou:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de
controvérsia. Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista
nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do conceito de
Fl. 11940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720797/2013-16

insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Tese
definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização
para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da
Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de
2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01/2014.
Nessa esteira, o Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, adentra mais afundo sobre o
tema explanando:
A não cumulatividade das contribuições sociais (PIS e Cofins) não
se confunde com a não cumulatividade dos impostos IPI e ICMS.
Nesta, relativa a impostos, a sistemática do encontro de contas
entre débitos e créditos refere-se ao ciclo de produção ou de
comercialização de um produto ou mercadoria.
Na não cumulatividade do IPI, por exemplo, o direito ao
creditamento relacionase às aquisições de insumos que serão
aplicados nos produtos industrializados que serão comercializados
pelo contribuinte-industrial, encontrando-se circunscrita a não
cumulatividade à produção do bem. O imposto pago na aquisição
de insumos encontra-se destacado na nota fiscal e será ele, e tão
somente ele, que dará direito a crédito.
No processo produtivo de um bem, há eventos de natureza física;
enquanto que no percebimento de receitas, base de cálculo das
contribuições, tem-se um complexo de atividades envolvidas que
extrapolam os elementos físicos para alcançar, também, os
elementos funcionais relevantes. O fato gerador sob interesse não
é apenas a saída ou entrada de uma mercadoria ou produto – o
que pode se constituir em parte ínfima da atividade global do
sujeito passivo –, mas todo o processo produtivo da pessoa
jurídica.
Nesse sentido, o regime não cumulativo das contribuições sociais
não se restringe à recuperação, stricto sensu, dos tributos pagos
na etapa anterior da cadeia de produção, mas a um conjunto de
bens e serviços definido pelo legislador, “tratando-se, em
realidade, mais como um crédito presumido do que de uma não
cumulatividade” 1 .
Como leciona Marco Aurélio Greco2 , ao analisar a previsão legal
da não cumulatividade das contribuições, a apuração dos créditos
de PIS e Cofins envolve um conjunto de dispêndios “ligados a bens
e serviços que se apresentem como necessários para o
funcionamento do fator de produção, cuja aquisição ou consumo
configura conditio sine qua non da própria existência e/ou
funcionamento” da pessoa jurídica.
Greco considera, ainda, que o termo “insumo” utilizado pelas Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003 abrange “os bens e serviços ligados
à ideia de continuidade ou manutenção do fator de produção, bem
como os ligados à sua melhoria. Ficam de fora da previsão legal
os dispêndios que se apresentem num grau de inerência que
Fl. 11941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720797/2013-16

configure mera conveniência da pessoa jurídica contribuinte (sem
alcançar perante o fator de produção o nível de uma utilidade ou
necessidade) ou, ainda, que ligados a um fator de produção, não
interfiram com o seu funcionamento, continuidade, manutenção e
melhoria”.
Somente os bens e serviços utilizados na produção da pessoa
jurídica dão direito ao crédito das contribuições, devendo ser,
efetivamente, absorvidos no processo produtivo que constitui o
objeto da sociedade empresária.
Numero da decisão:3201-006.004
Nome do relator:HELCIO LAFETA REIS
Ressalta-se que conforme contrato social o objeto da empresa conforme e-fl.
178 e seguintes consta:

Feita tais considerações, faço analise de cada item glosado.
3
INSURGÊNCIA DA CARACTERIZAÇÃO DE INSUMO DE PÃES EM GERAL ,
RECHEIOS EM GERAL E SOBREMESAS EM GERAL
Sustenta a recorrente de que a fiscalização e a DRJ não teria insurgido que os
pães em geral, recheio em geral e sobremesas em geral utilizados com insumos para o preparo e
fornecimento de refeições.
Fl. 11942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720797/2013-16

No entanto, compulsando os autos verifica-se que as mencionadas glosas
ocorreram diante dos valores não estarem comprovados como insumo, assim restou consignado
no acórdão DRJ:
No que tange à apropriação de créditos relativos à aquisição de
"pães", "recheios em geral" e "sobremesas", que embora sejam
insumos geradores de créditos, a autoridade fiscal verificou que
foram declarados no DACON, valores maiores do que os
demonstrados e comprovados pela empresa, por essa razão impôs
a glosa.
Contestando o entendimento fiscal, a contribuinte simplesmente
alega que o valor dos créditos relativos à aquisição de pães,
recheios em geral e sobremesas há de ser aquele integralmente
lançado por ela em seu Livro Razão e posteriormente declarado
nas DACONs, e que o documento assinado pelo representante
legal dela pode ser considerado como um importante elemento de
prova, mas não pode prevalecer em um confronto com documentos
contábeis e fiscais que o contradizem.
A argumentação é improcedente por falta de provas.
De efeito, a recorrente não traz prova do equivoco. Querse dizer
não trouxe aos autos documentos fiscais hábeis e idôneos (notas
fiscais) que comprovem que os valores corretos dos insumos são os
lançados em seu Livro Razão e declarado no Dacon.
A glosa será mantida, não por estamos privilegiando o documento
assinado pelo representante legal da impugnante em detrimento
dos valores lançados em seu Livro Razão e declarado no Dacon,
mas por inexistirem nos autos provas que contradigam tal
documento.

Diante de tais fatos, o feito foi convertido em diligência por essa turma
julgadora para:
(..) que o Fisco confirme ou infirme os dados do Livro Razão, com
o fim de comprovação dos créditos referentes a aquisições de
“pães, recheios e sobremesas”. A confirmação poderá ser
feita, a critério fiscal, por amostragem. Ao final, seja feito
relatório fiscal conclusivo, com ciência ao contribuinte para
manifestação, se o desejar, e retornese o processo ao Carf para
continuidade do julgamento.
Marcelo Giovani Vieira, relator.
Convertido o feito em diligência em e-fl. 11.918 e seguintes assim concluiu a
fiscalização:
Considerando o exposto acima, após os esclarecimentos e
documentos apresentados pelo contribuinte, concluímos que o
valor registrado na contabilidade referente aos créditos utilizados
Fl. 11943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720797/2013-16

na apuração do regime não cumulativo da Cofins e PIS, dos
lançamentos das contas contábeis no(s) 330101010010 – Pães em
Geral, 330101010012 – Recheios em Geral e 330101010014 –
Sobremesas são coincidentes com o valor informado na DACON
retificada, cujo recibo n° 15.47.98.69.15.92. Todavia, ao intimar o
contribuinte para apresentar o lastro documental da contabilidade
(notas fiscais ou faturas dos lançamentos contábeis das contas
referentes, escolhidas por amostragem), deixou de apresentar,
informou que “não mais possui os documentos requisitados pela
fiscalização, que todas as regras que tratam da guarda de
documentos fiscais aponta pela sua manutenção dentro do prazo
decadencial, que em nenhum momento, seja quando da
fiscalização, seja após a lavratura do Auto de Infração, a RFB
requisitou qualquer documento fiscal, que em seu recurso
voluntário já se posicionou a respeito do tema, apontando os
motivos pelos quais a não apresentação dos documentos fiscais
que foram escriturados em seus livros não pode ser utilizada como
justificativa para o não reconhecimento do seu crédito.”
Isto posto, concluo que os valores que constam na contabilidade e
os declarados na DACON são os mesmos, no entanto, o
contribuinte deixou de apresentar os documentos que possam
fundamentar e dar lastro aos lançamentos contábeis. Afirmou que
“a documentação acostada, tais como, EFD, SPED CONTÁBIL,
Razão, etc., é capaz de suprir a ausência de Notas Fiscais e
faturas que não existem, que os documentos acostados não só
ilustram as operações registradas nas faturas e notas fiscais, como
são mais completas, por esta razão, a empresa estaria deixando de
juntar a referida documentação. ”

Assim, em que pese a contribuinte não ter colacionado notas fiscais ou faturas,
os demais documentos contábeis apresentados tem o condão de presumir legitima a escrita
contábil diante do confronto documental realizado pela fiscalização, nesse sentido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período
de
apuração:
01/01/2012
a
31/01/2012
DEMONSTRAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
ADUZIDO. Legítima a utilização dos dados obtidos de sistemas de
escrituração e informações eletrônicas (SPED), para fazer prova
dos atributos de liquidez e certeza, a teor do disposto no caput do
artigo 170 do CTN. A comprovação da certeza e da liquidez do
crédito alegado possibilita a extinção de débitos para com a
Fazenda Pública mediante compensação. CONFRONTO. SPED.
DCTF. Após diligências em que foi analisado o SPED (e os
documentos) em confronto com as declarações retificadoras,
DCTF, deve ser reconhecido o crédito.
Fl. 11944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720797/2013-16

Processo no 13603.901071/2013-15 Recurso Voluntário Acórdão
no 3201-005.777 . LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO –
Relator.

Numero do processo:13433.721330/2013-17
:Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins Ano-calendário: 2010, 2011, 2012 PROVA
TÉCNICA.
FATO
CONTROVERSO
E
RELEVANTE.
DESCABIMENTO. A realização de perícia só deve ser deferida
quando vise a apurar fato determinado, controverso e relevante
para o julgamento do processo, não se admitindo perícia para
apuração de situações genéricas ou para refazer a totalidade do
levantamento fiscal.
RECEITAS E TRIBUTOS DECLARADOS AO FISCO. SPED
CONTÁBIL. DIVERGÊNCIA. LANÇAMENTO. VALIDADE. É
válida a apuração de omissão ou de falta de declaração de
receitas tributáveis mediante o confronto das informações
prestadas diretamente ao Fisco e os dados constantes do Sistema
Público de Escrituração Digital - Sped, cabendo ao contribuinte
o ônus de provar eventuais incorreções cometidas em sua própria
escrita contábil. (g.n.)
Numero da decisão:3402-003.514 Nome do relator:JORGE OLMIRO
LOCK FREIRE

Assim os documentos contábil é hígido, devendo ser prova favorável ao
contribuinte, nesse sentido:
Numero do processo:15374.918027/2009-26
:ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração:
01/12/2004 a 31/12/2004 COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA.
COMPROVAÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. A homologação
da compensação administrativa - DCOMP está adstrita da
comprovação da liquidez e certeza do crédito, nos termos do art.
170 do CTN. ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O
CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste
Tribunal Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que
pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PROVA EM
FAVOR DO CONTRIBUINTE. Nos termos do art. 9o, §1o do
Decreto-Lei 1.598/1977 e art. 967 do Decreto 9.580/2018
(RIR/2018) a escrituração contábil do contribuinte, lastreada por
documentos idôneos, faz prova em favor do contribuinte.
Fl. 11945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720797/2013-16

Numero da decisão:3003-001.229 Nome do relator:Müller Nonato
Cavalcanti Silva
Fato inconteste é que a fiscalização reconheceu parcialmente o direito ao
crédito da contribuinte, glosando apenas os valores não comprovados, conforme item 1.8 do
termo de contestação fiscal, em e-fls. 351/352:

Assim, reverto as glosas dos pães em geral, recheio em geral e sobremesas em
geral utilizados com insumos

4
DESPESAS
COM TRANSPORTE DE
INSUMOS
E ARMAZENAGEM
–
LOGÍSTICA ALIMENTAR E NÃO ALIMENTAR – CONTA ANALÍTICA 434

Sustenta a recorrente que detém mais de 2000 restaurantes pelo país , que o
frete é utilizado para transporte de insumos e produtos alimentícios entre seus estabelecimentos.
Fl. 11946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720797/2013-16

Conforme contratos acostados em e-fl. 5047 e seguinte, nota-se que os
contratos é para retirada de produtos (alimentar e não alimentar) para o fornecimento de
refeições de seu Centro de Distribuição.
Sobre essa matéria, este Colegiado já se posicionou recentemente no acórdão
no 3201-005.562, de 01/10/2019, da relatoria do conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo,
ementada da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Ano-calendário: 2006, 2008
(...)
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
PESSOA
JURÍDICA.
DIREITO A CREDITO. Na sistemática de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, há
possibilidade de creditamento na modalidade aquisição de
insumos e na modalidade frete na operação de venda, em relação
aos dispêndios com serviços de transporte suportados pela pessoa
jurídica no deslocamento de produtos acabados ou em elaboração
entre os seus diferentes estabelecimentos.

FRETE DE REMESSA E RETORNO DE PRODUTOS ACABADOS
PARA ARMAZENAGEM. IDENTIDADE COM FRETE DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA EMPRESA OU ATÉ DE TERCEIROS NA OPERAÇÃO
DE VENDA. DIREITO AO CRÉDITO. A remessa e retorno de
produtos acabados enviados para armazenagem, é inteiramente
ligada à logística interna da empresa embargante, e indissociáveis
das operações de vendas. Conforme inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003 também aplicável à Contribuição para o PIS,
conforme art. 15, II, da mesma lei, é permitido o desconto de
créditos em relação ao frete na operação de venda, quando o ônus
for suportado pelo vendedor, estando aí contempladas todas as
operações com produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa, ou até de terceiros, e não somente a última etapa,
da entrega ao consumidor final.
Numero da decisão:3302-006.802 JoséRenatoPereiradeDeusRelator.

Em relação a armazenagem merece reversão sua glosa, uma vez que são
utilizadas câmaras e depósitos para alimentos sem o qual implica em não continuidade de sua
atividade. Tais fatos encontram-se em contrato de e-fl. 5057 e seguintes. Nesse sentido:

A ACABADOS APÓS A PRODUÇÃO. OPERAÇÃO DE VENDA.
Os custos de armazenagem do açúcar e do álcool, após a sua
produção, subsumem-se ao conceito de operação de venda, razão
pela qual devem ser revertidas as glosas para que sejam
Fl. 11947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720797/2013-16

concedidos os créditos. Numero da decisão:3302-006.737 Nome do
relator:RAPHAEL MADEIRA ABAD

Reverto as glosas de frete entre estabelecimentos e armazenagem.
5
UNIFORME, EPI ́S, PPRA E PCMSO – CONTAS ANALÍTICAS 479 E 767
No que tange aos uniformes por aqueles que preparam a refeição, aduz a
contribuinte que a legislação impõe a obrigatoriedade nos termos da RDC 216-ANVISA,
conforme consta em e-fl. 4973 e seguintes, vejamos:

A utilização de E.P.I. é indispensável, sendo uma imposição prevista na
legislação trabalhista, incluindo acordos e convenções firmados pelo sindicato das categorias
profissionais dos empregados da empresa. Trata-se de insumos de fácil identificação de
essencialidade ou relevância para a produção.
Nesse sentido em relação aos dois itens:
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
(EPI) E UNIFORMES. POSSIBILIDADE. Gera direito a crédito
da contribuição não cumulativa a aquisição de equipamentos de
proteção
individual
(EPI)
e
uniformes,
desde
que
comprovadamente utilizados no ambiente de produção, observados
os demais requisitos da lei
Processo no 10410.901489/2014-74. Hélcio Lafetá Reis - Relator
Ao pedido de PPRA – Programa de Prevenção de Risco Ambientais, trata-
se de programa para preservação da saúde dos trabalhadores, alega que tal programa tem
imposição pela NR no 9:

Fl. 11948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720797/2013-16

Também pleiteia a reversão da glose sobre o PCMSO – Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional, também seria imposição da NR no 7:

Em que pese o PCMSO e PPRA, serem programas compulsórios
implementados pelo Executivo, deixo de reverter as glosas, já que não demonstrado nos autos de
modo pormenorizado o formato e gastos em relação a tais atividades.
Reverto as glosas somente para aos uniformes por aqueles que preparam a
refeição, nos termos da RDC 216 e E.P.I.
6
EQUIPAMENTOS – ALOJAMENTO – CONTA ANALÍTICA 450
Aos equipamentos de alojamento, são basicamente produtos de hotelaria sendo
eles caldeirão americano; capa de edredom; cesto fritura; fritadeira, fronha; lençol; toalha de
banho e multiprocessador (e-fl. 5832) .
Aduz que tais produtos foram utilizados na prestação de serviço para
PETROBRAS, conforme contrato firmado em e-fl. 5844 e seguintes. Assim consta na clásusula
objeto do contrato:

De modo diverso apontado pela DRJ que apontou que o prazo teria duração de
180 (cento e oitenta) dias, nota-se que a clausula 4.1.1 (e-fl. 5949) consta prazo superior 1.826
dias, ou seja, albergando o período de reconhecimento de crédito da contribuinte, vejamos:
Fl. 11949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720797/2013-16

A recorrente aduz que seu direito encontra amparo no art. 3o, II, das Leis n
10.637/02 e 10.833/03.
Em que pese a contribuinte ter sido contratada para prestação de guarnições de
hotelaria, verifica em seu objeto social que não trata de atividade desempenhada pela mesma,
assim não sendo atividade a essencialidade e relevância de seu objeto social.
Nego provimento.
7
TRANSPORTES PROFISSIONAIS – CONTA ANALÍTICA 1178
Em relação ao transporte de profissional, informa a contribuinte que foram
contratações realizada para o transporte de seus funcionários entre seus estabelecimentos e
residências.
Ocorre que a DRJ ao negar ao pleito aduziu:
Argumenta a impugnante que, para a RFB, que interpreta como
exaustiva a listagem prevista nas Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003, outra não poderia ser a conclusão senão a
possibilidade de lançamento de créditos relativos a tais despesas
apenas a partir do início da vigência da nova norma.
Vêse que o sujeito passivo não contraditou o fundamento utilizado
pela fiscalização para glosar os créditos, limitandose a criticar a
interpretação da RFB em relação as listagem constante das leis
acima citadas.
A Lei no 11.898, de 08 de janeiro de 2009, incluiu o inciso X, no
art. 3o das leis que regulam a sistemática não cumulativa de
apuração das contribuições,.
O dispositivo legal tem a seguinte redação:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
...
X valetransporte, valerefeição ou valealimentação, fardamento ou
uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que
explore as atividades de prestação de serviços de limpeza,
conservação e manutenção.
Fl. 11950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-008.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720797/2013-16

Esse inciso incluído na redação original, não socorreria a
contribuinte, já que o lançamento objeto dos autos referese ao
anocalendário de 2008. De toda a forma, os créditos ali
mencionados restringemse às empresas prestadoras de serviços de
limpeza, conservação e manutenção, dentre as quais não se
enquadra a interessada.

De toda sorte, compulsando os autos, verifica-se que e-fl. 5989 e seguintes, a
contribuinte carreou relatório das notas emitidas para transporte.
Ao analisar tais documentos não se clareza se tais serviços contratados
atingiam quais objetivos, assim, não deve ser provido o pleito.
8
VALE TRANSPORTE, ASSISTÊNCIAS MÉDICA E ODONTOLÓGICA, VALE-
REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA – CONTAS ANALÍTICAS 512, 507, 1180, 1181, 1182
E 11,83
Aduz a contribuinte ter direito ao crédito referente aos gastos de vale-
transporte, assistência médica e odontológica, vale-refeição e cesta básica. Conforme disposto
em lei, tal hipótese só é permitido para empresas de limpeza, conservação e manutenção,
atividade diversa da empresa. Nesse sentido:

INSUMOS. MÃO DE OBRA DE PESSOA FÍSICA. ACESSÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. Há expressa proibição legal de creditamento
de dispêndios com mão de obra contratada de pessoa física, no
que se incluem os valores pagos a título de alimentação, cesta
básica, vale transporte e assistência médica/odontológica.
Acórdão no 3401-008.851. Conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto – Relator

REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. SEGURO DE VIDA.
ASSISTÊNCIA SOCIAL FAMILIAR. PLANO DE SAÚDE.
SEGURO SAÚDE. ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL. AUXÍLIO
SAÚDE. CURSOS E TREINAMENTOS. QUALIFICAÇÃO E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL.As despesas com fornecimento de
seguro de vida, assistência social familiar, plano de saúde, seguro
saúde, assistência médico social, auxílio saúde, cursos e
treinamentos,
qualificação
e
formação
profissional
para
empregados, independentemente de sua área de atuação, não
geram direito a crédito do PIS, já que não se revestem da natureza
de insumos e que não há previsão legal específica para o desconto
do crédito.
Acórdão. 3301-007.117. Relator ValCir Gassen.
Assim, nego provimento ao pleito.
Fl. 11951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-008.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720797/2013-16

9
ASSESSORIA RH/TREINAMENTO – ASSESSORIA GESTÃO E QUALIDADE –
CONTAS ANALÍTICAS 443 E 442
De maneira genérica, alega a contribuinte que ter feito assessorias para serviços
relacionado à gestão de seu restaurante, geram direito ao crédito, pois tratava-se de
aprimoramento de técnicas dos funcionários.
Não assiste razão. Nesse sentido:
DESPESAS NÃO LIGADAS À PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE CRÉDITO COMO INSUMO. Não podem ser descontados
créditos, por pessoa jurídica que exerça a atividade de fabricação
de bens, em relação a alimentação do trabalhador, assistência
médica e odontológica, despesas de segurança e limpeza, material
de escritório em geral, fotocópias, assim como com gastos em
serviços de assessoria e consultoria em geral.

CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
REVENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESP 1.221.170.A
Interpretação pelo Recurso Especial 1.221.170-PR permite que os
gastos essenciais e relevantes à atividade empresarial sejam aptos
a gerar crédito. Empresa cujo objeto social é a revenda de energia
elétrica pode tomar crédito da sua aquisição.SERVIÇOS DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA. INAPLICABILIDADE DOS
PARÂMETROS RELEVÂNCIA E ESSENCIALIDADE.Serviços de
assessoria, consultoria, orientação, assistência operacional e
intermediação de negócios. Não se enquadram na essencialidade/relevância necessária para os créditos da
contribuição Cofins para empresa cujo objeto social é venda de
energia
elétrica.COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO LÍQUIDO
E CERTO.Para homologação da compensação transmitida por
DCOMP o contribuinte deve comprovar crédito líquido, certo e
suficiente para quitação do débito indicado.DILIGÊNCIA.
VERIFICAÇÃO DE INCORREÇÕES OU INEXATIDÃO QUE
AGRAVE A EXIGÊNCIA FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 18, §3o
DO DECRETO 70.235/1972.É autorizada à Autoridade Fiscal
realizar lançamento complementar quando da diligência se
verifique situação de agravamento da exigência, desde que
devolvido o prazo para o contribuinte para impugnar o
lançamento.
Acórdão. 3003-001.573. Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti
Silva – Relator
Nego provimento.
Fl. 11952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-008.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720797/2013-16

10 CONCLUSÃO
Diante do exposto, em conhecer do recurso voluntário e no mérito DAR
PARCIAL PROVIMENTO, para reverter as glosas: a)dos pães em geral; b) recheio em geral;
c) sobremesas em geral utilizados com insumos; d) frete entre estabelecimentos; e)
armazenagem.; f) aos uniformes por aqueles que preparam a refeição nos termos da RDC
216 e E.P.I.;
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Voto Vencedor
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Tendo sido designado pelo Presidente para redigir o voto vencedor, exponho na
sequência o entendimento que prevaleceu no julgamento do Recurso Voluntário, no que diz
respeito ao tópico “INSURGÊNCIA DA CARACTERIZAÇÃO DE INSUMO DE PÃES EM
GERAL, RECHEIOS EM GERAL E SOBREMESAS EM GERAL, trazendo a cronologia dos
fatos relevantes para o deslinde da decisão.
De pronto, é importante consignar que muito embora a leitura do tópico acima
transcrito, possa levar a uma primeira conclusão de que a recusa pudesse ter ocorrido pelo fato
destes itens não se caracterizarem como insumos geradores de créditos, ledo engano! Pois resta
incontroverso que tais dispêndios se amoldam ao leque de atividades elencadas no contrato
social do Contribuinte, assim o que restou consignado não foi propriamente dito o direito à luz
do conceito de insumos, mas sim ao que tange as questões probatórias.
Nesse sentido com o devido respeito ao voto do ilustre relator, discordo da sua
conclusão em dar provimento ao recurso voluntário, amparado não só na higidez que pressupõe a
escrita contábil da empresa, mas também pelo fato do que fora constatado no retorno da
diligência, onde restou consignado que o “valor registrado na contabilidade referente aos créditos
utilizados na apuração do regime não cumulativo da Cofins e PIS, dos lançamentos das contas
contábeis no(s) 330101010010 – Pães em Geral, 330101010012 – Recheios em Geral e
330101010014 – Sobremesas são coincidentes com o valor informado na DACON retificada”.
Todavia, o motivo da glosa ficou por conta de o contribuinte não ter apresentado o
lastro documental que ensejaram os lançamentos contábeis, ou seja, notas fiscais ou faturas
destes lançamentos nas contas referentes, escolhidas por amostragem.
É neste sentido que se ancora a legitimidade que se visa alcançar em matérias que
tratam de insumos, ou seja, não basta que a contabilidade esteja em harmonia com o que fora
declarado, mas que os lançamentos contábeis tenham lastros em documentos hábeis, afim de
suprir o seu objetivo como produção de provas.
Fl. 11953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-008.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720797/2013-16

Nessa toada, cabe destacar que em sendo do contribuinte o ônus de comprovar
o seu direito ao crédito pleiteado perante ao Fisco, é de sua inteira responsabilidade as
informações que letrearão os lançamentos contábeis, bem como as informações preenchidas no
DACON.
Aqui abro um parêntese para dar ênfase a importância da Nota Fiscal, onde por
estar a sua emissão e utilização imbuída de formalismos e rigores estabelecidos legalmente,
portanto de observação obrigatória pelos contribuintes, consiste, por excelência, do meio próprio
para registrar e comprovar as operações comerciais das empresas, principalmente aquelas
tributáveis e as capazes de gerar créditos no âmbito de cada tributo. As notas fiscais, portanto,
fazem prova perante o fisco, para todos e quaisquer fins, das operações que representam, na
medida em que gozam de presunção (relativa) de veracidade, presunção esta somente afastada,
por quem o pretenda, por meios hábeis e bastantes para tanto.
É de se dizer que a nota fiscal é o documento que comprova a operação
realizada e, no caso presente, a glosa se deu justamente pelo fato de as aquisições terem se dado
sem que o contribuinte desincumbisse deste ônus, alegando sob tudo “as regras que tratam da
guarda de documentos fiscais, aponta pela sua manutenção dentro do prazo decadencial”, bem
como: “...a não apresentação dos documentos fiscais que foram escriturados em seus livros não
pode ser utilizada como justificativa para o não reconhecimento do seu crédito”.
Ressalta-se que mesmo transcorrido o prazo prescricional de 5 anos, se houver
alguma hipótese na qual um direito ao crédito esteja pendente de análise, como é o caso dos
autos, os documentos comprobatórios relativos às operações relacionadas a tal direito deverão
ser mantidos em boa guarda pelo interessado, pois o prazo prescricional se interrompe. Este é o
entendimento exarado pela Receita Federal na Solução de Consulta no 173, de 27 de setembro de
2018:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO
DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS E
LAUDOS CONTÁBEIS Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o
contribuinte deverá manter sob guarda a respectiva documentação, podendo,
dependendo do caso concreto, tal prazo ser superior a 5 anos. Dispositivos Legais: Lei
no 5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único; Lei no 9.430, de 1996, art. 37; Decreto-Lei
no 486, de 1969, art. 4o; e Decreto no 3.000, de 1999, arts. 219 e 264.

Por fim, cabe ainda ressaltar a importância do lastro documental da
contabilidade (notas fiscais ou faturas dos lançamentos contábeis das contas referentes,
escolhidas por amostragem), em se tratando de que tal cruzamento entre o lançamento contábil e
a declaração de apuração, ocorreu através do DACON. Faço essa ressalva, pois a partir da EFD-
Contribuições a questão dos créditos tomados na apuração das Contribuições do PIS e da
COFINS ficou mais evidente, isto pois até então, estes créditos estavam apenas na
escrituração contábil da empresa, e a partir desta Escrituração Digital, passou a ser pública e
sujeita aos cruzamentos que o fisco pode fazer com o EFD da empresa emitente da nota fiscal
que originou o crédito.
Fl. 11954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-008.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720797/2013-16

Tendo em vista essas considerações postas, não tendo logrado êxito em provar
suas alegações, pois assim entendeu este colegiado que por maioria de voto negou provimento,
no qual me filiei, concluo por negar provimento ao recurso voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 11955
DF CARF MF
Documento nato-digital